Tribunal: TJBA
Processo: 8126393-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126393-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: G. D. J. P. e outros (3)

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA FILHO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR
, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÕES ESTRANHAS AO OBJETO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. MÉRITO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA ANS COMO REFERÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. TAXA ASSOCIATIVA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis simultâneas interpostas por
menor

beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, por sua representante legal, bem como pela operadora e pela administradora do plano, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional, reconhecendo a abusividade dos reajustes anuais
e
por faixa etária
,
da cobrança de taxa associativa
e do cancelamento unilateral do contrato, com condenação à repetição do indébito, manutenção do plano e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 9
(nove)
questões em discussão: (i) definir se é possível a limitação de levantamentos de depósitos judiciais fixados em processo diverso; (
ii
) estabelecer a pertinência da condenação em astreintes vinculadas a outro feito; (
iii
) determinar a titularidade dos honorários de sucumbência; (
iv
) definir a divisão dos honorários contratuais; (v) verificar eventual ausência de dialeticidade no recurso da operadora; (vi) apurar a ocorrência de cerceamento de defesa; (
vii
) analisar a legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo; (
viii
) verificar a configuração de danos morais; e (
ix
) definir se o valor da indenização deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Questões relativas à limitação de depósitos judiciais e à imposição de astreintes vinculam-se a processo distinto, carecendo de pertinência temática com o presente recurso, o que impede seu conhecimento.

4.
A definição sobre divisão de honorários sucumbenciais e contratuais decorre de relação direta entre parte e advogados, não cabendo imposição judicial quanto a tais ajustes.

5.
O recurso da operadora impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, afastando a alegação de ausência de dialeticidade.

6.
A alegação de cerceamento de defesa não é acompanhada de fundamentação mínima, inviabilizando sua apreciação.

7.
Reajustes em planos coletivos, embora não submetidos aos índices da ANS, devem observar critérios objetivos, transparência, boa-fé e demonstração atuarial idônea, sob pena de abusividade.

8.
A ausência de esclarecimento dos critérios utilizados, aliada a aumentos expressivos e discrepantes dos parâmetros da ANS, evidencia abusividade dos reajustes aplicados entre 2021 e 2023.

9.
O cancelamento unilateral do plano de saúde, especialmente em relação a menor portadora de paralisia cerebral, configura falha grave na prestação do serviço.

10.
A cobrança de taxa associativa sem previsão contratual caracteriza ilicitude e autoriza a repetição do indébito.

11.
O reajuste abusivo e o cancelamento indevido do plano de saúde geram dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

12.
O valor da indenização por danos morais fixado mostra-se proporcional e razoável, consideradas a gravidade da conduta, a condição da beneficiária e os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Sentença mantida.

14. Recursos da beneficiária e da operadora conhecidos em parte.

15. Recurso da administradora conhecido integralmente.

15. Recursos não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8126393-10.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
G. D. J. P. e outros (3)
e como apelada
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte dos recursos interpostos por G. D. J. P. e pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, conhecer do recurso interposto pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, e negar provimento a todos os recursos
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator